Tribunal: CARF
Processo: 15504.720042/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720042/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.457 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
AURORA SILVA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RESTITUIÇÃO
RECEBIDA
INDEVIDAMENTE.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DAA. INEXISTÊNCIA.
Constatado pelos elementos fáticos reais que não houve erro no preenchimento
da Declaração de Ajuste Anual, mas sim oferecimento à tributação de
rendimentos outrora omitidos, não há que se falar em retificação de ofício da
DAA para excluir dela valores declarados pelo contribuinte, devendo ser
mantido o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no Acórdão 03-83.100 - 3a
Turma da DRJ/BSB (e-fls. 86 e ss):
Contra o contribuinte qualificado nos autos do processo foi lavrada a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 6, em 01/12/2014,
referente ao exercício 2012, ano-calendário de 2011, que lhe exige o recolhimento de
crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
1 - Imposto Restituído na Declaração anterior 3.479,33
2 - Imposto a Restituir após Retificação 0,00
3 – Restituição Indevida a Devolver (1-2) 3.479,33
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720042/2015-51
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720042/2015-51

4 – Restituição Indevida a Devolver Corrigida até 11/2014 4.282,87
Decorre tal lançamento do processamento da Declaração Retificadora de Ajuste Anual
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física do exercício 2012, ano calendário 2011
apresentada em 28/11/2014.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 6 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 45, o impugnante foi cientificado da autuação em 09/12/2014.
Em 30/12/2014, apresentou impugnação (fls. 02/03) ao lançamento alegando, em síntese,
que:
- Foi realizada a retificação da DIRPF 2012 tendo como objetivo atualizar o empréstimo
da contribuinte para seu filho, aumentando no mesmo o valor de R$ 60.000,00;
- A funcionária responsável por realizar a retificação entendeu que para aumentar tal
valor na ficha de Bens e Direitos deveria também aumentar na receita e lançou,
aleatoriamente, nos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física, o valor de R$
60.000,00 no mês de dezembro;
- O Livro Caixa da contribuinte, anexo aos autos, demonstra que não houve, de fato,
recebimento de pessoas físicas no mês de dezembro de 2011;
- Requer o cancelamento do imposto cobrado, uma vez que as retificações foram
realizadas apenas para regularizar os valores de empréstimo concedido ao seu filho.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sob os seguintes argumentos:
1 – a retificação da declaração somente é possível enquanto não iniciado o
procedimento fiscal e a solicitação se deu após esse início;
2 – a contribuinte afirma que desembolsou a quantia de R$ 60.000,00 a título de
empréstimo para o filho, além dos R$ 25.000,00 informados inicialmente; sem
inclusão dos R$ 60.000,00 no campo de rendimentos pagos por pessoa física, o
total dos rendimentos recebidos pela contribuinte, descontados dos gastos
informados na DIRPF, não alcança valor suficiente para dar lastro ao acréscimo
de patrimônio informado, portanto se considera erro de preenchimento o ato que
ocultou da RFB a possível verificação de omissão de rendimentos, não sendo
acolhido o pedido de retificação da DIRPF apresentada;
3 –o fato de alegar que foi terceiro que elaborou sua declaração não exclui sua
responsabilidade pelas informações prestadas ao Fisco.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 13/2/2019 (e-fls. 95) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 14/3/2019 (e-fls. 106), no qual
reforça os mesmos argumentos já submetidos à apreciação de primeira instância e anexa cópia
do livro-caixa do ano de 2011, o qual permitiria concluir que não houve o recebimento
rendimentos tributáveis de pessoa física no mês de dezembro, no valor de R$ 60.000,00. Requer
o cancelamento da infração.
É o relatório.
Voto
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720042/2015-51

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Trata-se de lançamento que apurou restituição recebida indevidamente no
exercício de 2012. Inicialmente, a contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual (DAA)
na qual apurou imposto a restituir no valor de R$ 3.479,33, valor este de fato restituído.
Posteriormente, apresentou DAA retificadora na qual foi apurado imposto a pagar de R$
12.063,82, além de ser expedida notificação de lançamento para que fossem devolvidos os
valores anteriormente restituídos.
A contribuinte alegou que houve erro no preenchimento da DAA, pois objetivava
atualizar o empréstimo feito a seu filho, aumentando-o no valor de R$ 60.000,00, porém, por
erro, além de aumentar tal valor na ficha de Bens e Direitos, também o lançou no campo de
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física, no mês de dezembro. Alega que não
recebeu tal valor no mês de dezembro, o que pode ser demonstrado pelo livro-caixa anexado aos
autos, visto que sua receita advém, majoritariamente, de convênios e cooperativas.
A DRJ não considerou as alegações da recorrente, pois:
1 – a retificação da declaração somente é possível enquanto não iniciado o
procedimento fiscal;
2 – a contribuinte afirma que desembolsou a quantia de R$ 60.000,00 a título de
empréstimo para o filho, além dos R$ 25.000,00 informados inicialmente. Porém,
sem inclusão dos R$ 60.000,00 no campo de rendimentos pagos por pessoa física,
o total dos rendimentos recebidos pela contribuinte, descontados dos gastos
informados na DAA, não alcança valor suficiente para dar lastro ao acréscimo de
patrimônio informado, portanto não se considera erro de preenchimento o ato que
ocultou da RFB a possível verificação de omissão de rendimentos, não sendo
acolhido o pedido de retificação da DAA apresentada;
3 –o fato de alegar que foi terceiro que elaborou sua declaração não exclui sua
responsabilidade pelas informações prestadas ao Fisco.
O recurso não merece prosperar. Inicialmente, conforme já bem lançado pela
DRJ, a retificação da declaração somente é possível enquanto não iniciado o procedimento fiscal,
o que é verdade à luz do que dispõe o § 1o do art. 147 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário
Nacional (CTN), dispositivo que também artigo determina que a retificação pode ser realizada de
ofício pela autoridade a quem compete a revisão, senão vejamos:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração o do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720042/2015-51

§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Assim, com amparo no princípio da verdade material, os erros ou equívocos
comprovados devem ser reparados tanto quanto possível, pois não têm o condão de
transformarem-se em fatos geradores de impostos. Porém, tal retificação poderá ser procedida
quando se conclua que de fato houve erro nas informações prestadas na declaração.
No caso dos autos, a análise isolada da cópia do livro-caixa anexada aos autos (e-
fls. 140 a 165) demonstraria que de fato não houve o recebimento de pessoas físicas no valor de
R$ 60.000,00 no mês de dezembro.
Entretanto, o lançamento foi mantido uma vez que a DRJ, a partir das próprias
informações prestadas pela recorrente em sua DAA, verificou que sem a informação do R$
60.000,00 restaria configurada a existência de patrimônio a descoberto, pois o total dos
rendimentos recebidos pela contribuinte, descontados dos gastos informados na DAA, não
alcançaria valor suficiente para dar lastro ao acréscimo de patrimonial informado.
O acréscimo patrimonial deve ser comprovado pela existência de recursos
(origem) para fazer frente aos dispêndios, de forma que a soma dos rendimentos líquidos deverá
sempre ser superior ao acréscimo patrimonial no respectivo período. Caso contrário, se o
aumento patrimonial for superior ao total de rendimentos líquidos, caracteriza-se como
"acréscimo patrimonial a descoberto", tributável pelo imposto de renda nos termos do art. 3o, §
1o, da Lei no 7.713/89, que tem o condão de fazer presumir a ocorrência de omissão de
rendimentos do imposto de renda.
No presente caso, a recorrente declarou ter recebido como rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual no ano de 2011 (não considerando o valor de R$ 60.000,00) o valor bruto
de R$ 255.790,57. Ademais informou ainda rendimentos isentos de R$ 25.288,62 e rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva no valor de R$ 9.711,81, que somam R$ 290.791,00.
De outro lado, declarou despesas de R$ 93.493,61 a título de livro-caixa; R$
5.331,00 de contribuição à previdência oficial; R$ 7.608,36 de despesas médicas; e de R$
33.055,47 como antecipação de imposto pago, que somam R$ 139.488,44, de forma que renda
líquida declarada (sem o valor de R$ 60.000,00) foi de R$ 151.302,56.
Verificando a declaração de bens acostada aos autos, verifica-se que houve
variação patrimonial (acréscimo) no ano de 2011 em relação ao ano de 2010 no valor de R$
172.830,25 (R$ 851.080,23 – R$ 678.249,98), de forma que a variação patrimonial (sem o valor
de R$ 60.000,00) seria maior que a renda líquida declarada e configuraria acréscimo patrimonial
a descoberto, o que presume haver de fato rendimentos omitidos, caso não se considere o valor
de R$ 60.000,00, razão pela qual entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, por não se
tratar de erro no preenchimento da DAA, mas sim de confissão de rendimento originalmente
omitido.
Conclusão
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720042/2015-51

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital